Tribunal: TJSP
Processo: 2254885-14.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário e partilha – Pedido de reserva da parte do patrimônio inventariado – Débito relativo a contrato de prestação de serviços advocatícios firmados entre herdeira e agravante – Previsão expressa de que o adimplemento se daria mediante dação em pagamento de parte do patrimônio recebido pela devedora a título de herança, por escritura pública – Impossibilidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário e partilha – Pedido de reserva da parte do patrimônio inventariado – Débito relativo a contrato de prestação de serviços advocatícios firmados entre herdeira e agravante – Previsão expressa de que o adimplemento se daria mediante dação em pagamento de parte do patrimônio recebido pela devedora a título de herança, por escritura pública – Impossibilidade de transferência direta do bem do espólio ao credor, em prejuízo à cadeia dominial – Credor da herdeira que, embora tenha legitimidade para postular a abertura do inventário, não pode postular a habilitação de seu crédito no processo – Ausência de alegação de urgência, fundada em eventual risco de inadimplemento – Recurso desprovido.